Tribunal: TJMT
Processo: 1115124-34.2025.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1115124-34.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA APARECIDA DA SILVA - CPF: 488.440.801-25 (RECORRENTE), BERNADETE FERNANDES GREGOLIN OLIVEIRA - CPF: 391.692.190-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DE PROFESSOR. CEFAPRO. ATIVIDADE DE FORMAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EQUIPARAÇÃO À FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. TEMA 965 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento, como tempo de magistério, do período de 01/06/2009 a 31/12/2009, laborado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, para fins de aposentadoria especial de professor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o exercício de atividades no CEFAPRO, na função de formação continuada de docentes, pode ser computado como efetivo exercício das funções de magistério para fins do art. 40, § 5º, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 estabelece que integram as funções de magistério, além da docência, as atividades de coordenação e assessoramento pedagógico exercidas no âmbito da educação básica.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF e do RE 1.039.644 (Tema 965), firmou compreensão no sentido de que o tempo de exercício em atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, quando vinculadas à educação básica, integra o conceito de efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial.

5. A atuação da recorrente no CEFAPRO, como formadora de professores, consubstancia atividade pedagógica estruturante, voltada à formação continuada de docentes, inserindo-se diretamente na atividade-fim do magistério.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais é firme no sentido de que o tempo de serviço prestado no CEFAPRO deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, desde que exercido por docente da educação básica em atividades pedagógicas.

7. A interpretação restritiva adotada na origem destoa da finalidade do art. 40, § 5º, da CF/1988, que visa à valorização do magistério em sentido amplo, abrangendo todas as funções pedagógicas essenciais ao ensino.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reconhecer o período laborado no CEFAPRO como tempo de efetivo exercício do magistério, determinando sua averbação para fins de aposentadoria especial.

Tese de julgamento:

“1. O tempo de serviço prestado por professor de carreira no CEFAPRO, em atividades de formação continuada e assessoramento pedagógico voltadas à educação básica, integra o conceito de efetivo exercício das funções de magistério para fins do art. 40, § 5º, da CF/1988.

2. As atividades pedagógicas desenvolvidas fora da sala de aula tradicional, desde que vinculadas à qualificação do ensino básico, devem ser computadas para aposentadoria especial de professor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º; Lei Estadual nº 8.405/2005, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.039.644 (Tema 965), Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, N.U 1007921-91.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2026; TJMT, N.U 1071509-51.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026; TJMT, N.U 1011701-43.2023.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1011822-78.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 1004722-70.2020.8.11.0004; TJMT, N.U 1028089-29.2020.8.11.0003; TJMT, N.U 1007722-22.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1000129-18.2022.8.11.0007; TJMT, N.U 1019342-20.2021.8.11.0015; TJMT, N.U 1052153-70.2024.8.11.0001.

RELATÓRIO e VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por EVA APARECIDA DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cômputo, para fins de aposentadoria especial de professor (art. 40, § 5º, da CF/1988), do período em que a recorrente exerceu atividades no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, compreendido entre 01/06/2009 a 31/12/2009.

A sentença afastou a possibilidade de reconhecimento do período, ao fundamento de que as atividades não estariam diretamente vinculadas ao exercício do magistério na educação básica.

Razão assiste à recorrente.

É incontroverso que a autora é integrante da carreira de professor da educação básica e no período de 01/06/2009 (id 344986392) e 31/12/2009 (id 344987352) exerceu suas atividades junto ao CEFAPRO-MT.

Em que pese a alegação de que a autora esteve afastada de suas funções no período trabalhado no CEFAPRO, isso não descaracterizada o exercício do magistério.

Conforme dispõe o art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 são consideradas funções de magistério, além da docência, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em estabelecimento de educação básica:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no
§ 5º do art. 40
e no
§ 8o do art. 201 da Constituição Federal
, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
(Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 965, firmou entendimento de que, para fins de aposentadoria especial de professor, considera-se tempo de efetivo exercício não apenas a docência em sala de aula, mas também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que vinculadas à atividade-fim do magistério:

Tema 965/STF: “
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
”

No caso concreto, é incontroverso que a recorrente exerceu função de formadora de professores no âmbito do CEFAPRO. Tal circunstância afasta a conclusão de que se trataria de atividade meramente administrativa.

Ao contrário, a formação continuada de docentes integra diretamente o processo educacional, constituindo atividade pedagógica essencial, voltada à qualificação do ensino básico. Trata-se de atuação que mantém vínculo direto com a atividade-fim do magistério, pois impacta o processo de ensino-aprendizagem de forma estruturante.

Ademais, a documentação funcional acostada aos autos evidencia que a recorrente ocupa o cargo de Professor da Educação Básica, tendo sido regularmente designada para atuar no CEFAPRO no período vindicado,
inexistindo qualquer comprovação de exercício de atribuições de natureza meramente administrativa ou burocrática
.

A interpretação restritiva adotada na origem não se coaduna com a finalidade da norma constitucional (CF, art. 40, § 5º), que busca valorizar o profissional do magistério em sentido amplo, abrangendo todas as funções pedagógicas essenciais ao ensino.

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO TEMA 965 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aposentadoria especial do professor, prevista no art. 40, § 5º, da CF/1988, abrange não apenas a docência em sala de aula, mas também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em estabelecimentos de educação básica, conforme tese firmada pelo STF no Tema 965 da repercussão geral.

Implementados os requisitos constitucionais para aposentadoria especial, é devido o abono de permanência desde então, observada a prescrição quinquenal.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007921-91.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ART. 40, § 5º, DA CF/1988. LEI Nº 9.394/1996, ART. 67, § 2º. LEI ESTADUAL Nº 8.405/2005. TEMA 965 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40, § 5º, da CF/1988 assegura aposentadoria especial ao professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

5. O art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 considera funções de magistério, além da docência, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em estabelecimento de educação básica.

6. O STF, na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644 (Tema 965), firma entendimento de que se computa, para aposentadoria especial, o tempo de docência e de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores de carreira e vinculadas à educação básica.

7. A Lei Estadual nº 8.405/2005, em seu art. 4º, reconhece expressamente que a atuação de professor nos CEFAPROs configura exercício da docência, desde que devidamente designado.

8. As atividades desempenhadas no CEFAPRO consistem em formação continuada e assessoramento pedagógico aos profissionais da educação básica, o que caracteriza suporte pedagógico direto à atividade-fim do magistério.

9. A documentação funcional comprova que o recorrido ocupava o cargo de Professor da Educação Básica e foi regularmente designado para atuar no CEFAPRO nos períodos indicados, inexistindo prova de desempenho de funções meramente administrativas ou burocráticas.

10. A interpretação restritiva que exclui o CEFAPRO do conceito de estabelecimento de educação básica contraria a finalidade do art. 40, § 5º, da CF/1988, que visa assegurar proteção diferenciada ao professor que atua na qualificação do ensino básico em sentido amplo.

11. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhece que o tempo de serviço prestado no CEFAPRO deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado por professor de carreira no CEFAPRO, em atividades de formação e assessoramento pedagógico voltadas à educação básica, integra o conceito de efetivo exercício das funções de magistério para fins do art. 40, § 5º, da CF/1988.

2. As atividades de coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professor designado, ainda que fora da sala de aula tradicional, devem ser computadas para aposentadoria especial quando diretamente vinculadas à educação infantil, ao ensino fundamental ou médio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º; Lei Estadual nº 8.405/2005, art. 4º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.039.644 (Tema 965 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, N.U 1004722-70.2020.8.11.0004; TJMT, N.U 1028089-29.2020.8.11.0003; TJMT, N.U 1007722-22.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1000129-18.2022.8.11.0007; TJMT, N.U 1019342-20.2021.8.11.0015; TJMT, N.U 1052153-70.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1011822-78.2024.8.11.0055.”

(N.U 1071509-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

“EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CÔMPUTO DE TEMPO EM CARGO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NO CEFAPRO. ATIVIDADE EQUIPARADA AO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO TEMA 965 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema n.° 965 e na ADI n.° 3.772, reconhece que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professores em instituições de ensino básico integram o tempo de efetivo exercício do magistério, apto a ensejar a aposentadoria especial (CF, art. 40, § 5º; Lei n.° 9.394/96, art. 67, § 2º).

4. A legislação estadual (Lei n.° 8.405/05, art. 4º) equipara expressamente o exercício de docência à atuação dos professores formadores no CEFAPRO, não se justificando distinção em prejuízo do servidor.

5. Em sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação.

6. Inexiste comprovação do alegado dano extrapatrimonial, não sendo a negativa administrativa de aposentadoria, por si só, suficiente à configuração de abalo moral indenizável.

7. Presentes os requisitos dos arts. 300 e 497 do CPC, especialmente a plausibilidade do direito e o caráter alimentar da prestação, impõe-se a antecipação da tutela para imediata implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. O tempo de serviço prestado por professor da carreira da educação básica no exercício de funções de assessoramento pedagógico em unidades do CEFAPRO deve ser computado como tempo de efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial, nos termos da CF, art. 40, § 5º, e do Tema n.° 965, do STF. 2. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. 3. A ausência de comprovação do dano extrapatrimonial impede a condenação em indenização por dano moral. 4. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a antecipação de tutela para imediata implantação da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 300 e 497 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, § 5º, e 37, § 6º; Lei n.° 9.394/96, art. 67, § 2º;

Lei Estadual n.° 8.405/05, art. 4º;

CPC, arts. 85, § 4º, II; 300; 497.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 965, RE 1039644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/10/2017; STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, j. 29/10/2008; TJMT, AC 1019342-20.2022.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03/09/2024; TJMT, AC 1013814-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023.

(N.U 1011701-43.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 26/02/2026)

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos professores ocupantes de cargo efetivo a aposentadoria especial com idade reduzida, desde que comprovado o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, conforme o art. 40, § 5º.

4. A Lei nº 9.394/1996, em seu art. 67, § 2º, reconhece como funções de magistério não apenas o exercício da docência, mas também atividades de coordenação e assessoramento pedagógico realizadas em estabelecimento de educação básica.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 965 de Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a contagem do tempo para aposentadoria especial de professor inclui o exercício de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em instituições de ensino infantil, fundamental ou médio.

6. A Lei Estadual nº 8.405/2005 prevê que os profissionais atuantes nos CEFAPROs desempenham atividades pedagógicas voltadas à qualificação de professores da educação básica, caracterizando-se como funções de magistério.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que as atividades desenvolvidas nos CEFAPROs possuem natureza pedagógica e, portanto, devem ser computadas para fins de aposentadoria especial de professor.

8. Diante do exposto, não há justificativa para excluir o período trabalhado no CEFAPRO da contagem do tempo de contribuição para aposentadoria especial, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O tempo de serviço prestado por professor nos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) deve ser computado para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, pois se trata de atividade pedagógica que integra as funções de magistério.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º; Lei Estadual nº 8.405/2005, arts. 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 965 de Repercussão Geral; TJMT, N.U 1013814-87.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2023; TJMT, N.U 1004722-70.2020.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/11/2022; TJMT, N.U 1000248-36.2018.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 04/05/2021.

(N.U 1011822-78.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o período laborado no CEFAPRO, de 01/06/2009 a 31/12/2009, como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial e determinar que seja devidamente averbado.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026